Tribunal: TJDFT
Processo: 0749085-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que manteve a prisão preventiva do paciente, decretada em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de materialidade e indícios de autoria, ausência de apreensão de drogas em poder do paciente e desproporcionalidade da prisão. Requer a revogação da custódia, com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, diante da alegada ausência de indícios suficientes de autoria e da possibilidade de substituição por medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é medida excepcional, mas admissível quando demonstrada a presença dos requisitos legais, especialmente o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, nos termos dos artigos 312 e 313, do CPP.
4. O fumus comissi delicti está evidenciado pelos elementos constantes dos autos e do relatório de investigação, que indicam o paciente como integrante de organização criminosa destinada ao tráfico, responsável pela guarda e logística de entorpecentes, sendo apreendidos em sua residência balança de precisão, pinos para embalagem de drogas e acessórios de arma de fogo, além de toneis enterrados utilizados para ocultar substâncias ilícitas.
5. O periculum libertatis decorre da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela estrutura e logística interestadual da organização e pela relevante quantidade de drogas apreendidas no contexto da investigação.
6. A fundamentação judicial é concreta e idônea, atendendo às exigências do artigo 315, §2o, do CPP, não se limitando a argumentos genéricos sobre a gravidade abstrata do delito.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a necessidade da custódia preventiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
8. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante da gravidade e da periculosidade da conduta, da estrutura organizada do grupo e do risco à ordem pública.
9. A análise sobre eventual desproporcionalidade entre a prisão cautelar e a futura pena não se compatibiliza com o âmbito cognitivo do habeas corpus, pois depende de cognição exauriente e não se confunde com o regime prisional decorrente de eventual condenação.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 282, §6o, 312, 313, I, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, HC no 0730145-89.2024.8.07.0000, Rel. Desa Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 08.08.2024; STJ, AgRg no HC no 696.191/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.10.2021.